Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-49.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte natural. Recusa ao pagamento da indenização securitária porque o segurado faleceu antes do período de carência de 60 (sessenta) dias. Sentença de procedência. Em regra, a cláusula previsiva de carência para morte natural não é abusiva (art. 797 do CC). Entretanto, na hipótese, não restou comprovado que o segurado foi

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte natural. Recusa ao pagamento da indenização securitária porque o segurado faleceu antes do período de carência de 60 (sessenta) dias. Sentença de procedência. Em regra, a cláusula previsiva de carência para morte natural não é abusiva (art. 797 do CC). Entretanto, na hipótese, não restou comprovado que o segurado foi informado sobre as cláusulas restritivas de direito, bem como não estavam devidamente destacadas no contrato. Violação aos arts. 6o, III e 54, §4o, do CDC, que torna nula a cláusula de carência nos termos dos arts. 46 e 51, XV, do mesmo Codex. Segurado que mantinha contratos de seguro de vida há longadata. Caso em que não houve interrupção de cobertura, não se tratando de nova contratação, mas mera renovação ou migração. Resolução CNSP no 117/2004 da SUSEP que proíbe a estipulação de carência em caso de renovação ou migração de seguro de pessoa (arts. 25 e 27). Indenização devida. Correção monetária a partir da data de celebração do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida com determinação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.